Tribunal: STF
Processo: Rcl 88469
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Mesquita/RJ, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0035247-66.2025.8.19.0000), que teria, em tese, negado vigência ao Enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. Após a edição de decreto expropriatório, o Município ajuizou a ação de desapropriação por utilidade pública nº 0815876-60.2024.8.19.0213, que tem por objeto o imóvel situado na Avenida Getúlio de Moura, 420, Cruzeiro do Sul, Mesquita/RJ, a ser destinado à construção de equipamento público denominado “Centro Municipal de Promoção e Prevenção de Saúde”. Na petição inicial, alegou urgência e formulou pedido de imissão provisória na posse. Tão logo realizada a distribuição, depositou em juízo, para essa finalidade, R$ 942.400,20 (novecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos reais e vinte centavos). Essa importância corresponde, na avaliação do ente público, ao valor venal do imóvel para cálculo do IPTU no exercício 2024. 



    [...]



    3. Inconformado, o expropriado interpôs o agravo de instrumento nº 0035247-66.2025.8.19.0000. Após indeferir o requerimento de atribuição de efeito suspensivo, a Desª. Geórgia de Carvalho Lima (relatora) deu provimento ao recurso, em decisão monocrática. S. Exa. aplicou ao caso a tese fixada pelo STJ no Tema 472 dos recursos repetitivos, de acordo com a qual “[o] depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse”. Considerou que “o montante ofertado revela-se insuficiente para autorizar a posse antecipada, por ser inferior a um parâmetro objetivo mínimo estabelecido pela citada Corte Superior”. Entendeu, surpreendentemente, que a quantia depositada corresponderia “a aproximadamente 17,5% (dezessete e meio por cento) do valor venal do imóvel indicado no cadastro municipal do IPTU de 2024”.



    4. Contra essa decisão, o Município interpôs agravo interno, em que apontou erro de fato quanto à apuração do valor venal do imóvel para o exercício 2024. Esclareceu que a decisão monocrática levou em consideração a base de cálculo plena do IPTU, que, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 47/2023, será aplicada apenas a partir do exercício 2033. Apontou que, ao assim proceder, o ato judicial desconsiderou a incidência de regra de transição prevista no mesmo diploma legal. Apesar dessas ponderações, a 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso. 



    5. O Município, então, opôs embargos de declaração, em que apontou a seguinte contradição: “o acórdão utiliza o ‘valor cadastral’ como único parâmetro objetivo para invalidar a imissão na posse, mas, ao mesmo tempo, recusa-se a aplicar a lei municipal que define e constitui o referido ‘valor cadastral’, taxando-a de mera ‘norma de caráter exclusivamente tributário’”. Contudo, o recurso foi desprovido, em acórdão que se limitou a transcrever as conclusões do julgado anterior sobre o ponto, sem afastar explicitamente o vício apontado. Sem prejuízo da impugnação dessa decisão na origem, diante da violação a Súmula Vinculante nº 10, o caso demanda a intervenção direta desta Corte. É o que se passa a demonstrar.”



    Ao final, requer “a procedência do pedido, para que a decisão impugnada seja cassada, determinando se que outra seja proferida, observando-se a Súmula Vinculante nº 10”. Requer, ainda, “seja a parte beneficiária da decisão reclamada condenada ao pagamento de honorários advocatícios”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    O pedido é manifestamente incabível. 



    A discussão na origem está relacionada à ação de desapropriação por utilidade pública, na qual o Tribunal reclamado, em sede de Agravo de Instrumento, revogou liminar de imissão provisória na posse concedida pelo Juízo de primeiro grau. Interposto Agravo Interno pelo Município de Mesquita, ora Reclamante, a decisão foi mantida pelo colegiado, sob os seguintes fundamentos:



    “In casu, almeja o Ente Municipal reverter a revogação da liminar de imissão na posse do imóvel objeto de ação de desapropriação por utilidade pública. 



    A imissão provisória é condicionada à demonstração da urgência e ao depósito compatível com o valor venal ou pericial do bem, não se admitindo quantia unilateralmente arbitrada pelo expropriante em patamar inferior a tais parâmetros. 



    Na espécie, o montante ofertado corresponde a apenas 17,5% (dezessete e meio por cento) do valor do imóvel indicado no cadastro municipal do IPTU de 2024, parâmetro fiscal esse que, embora não corresponda, necessariamente, ao valor de mercado do bem, serve como referência objetiva para demonstrar a manifesta insuficiência do depósito em comento, o qual se mostra bem aquém do mínimo objetivo estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 472, in verbis:



[...]



    Com efeito, a incidência desta não se restringe às hipóteses em que já exista avaliação judicial nos autos, prestando-se, também, para assegurar que, na ausência deste laudo, o depósito não ocorra em patamar ínfimo e dissociado de qualquer padrão mínimo de razoabilidade, de modo que, no caso em comento, ante a inexistência da referida perícia, deve prevalecer como critério objetivo a ser observado o valor cadastral do imóvel.



    Ademais, a invocação da Lei Complementar Municipal n.º 47/23, que diminuiu artificialmente a base de cálculo do IPTU mediante redutores fiscais trata-se de norma de caráter exclusivamente tributário, incapaz de refletir o valor real de mercado do bem. 



    Assim, embora seja lícito ao legislador municipal fixar redutores ou limitadores para conter a carga tributária, tais critérios não podem ser automaticamente transpostos para o campo da desapropriação, a qual exige a integral recomposição patrimonial do desapropriado. 



    Igualmente, a supremacia do interesse público não autoriza a mitigação do direito de propriedade em desconformidade com a Constituição Federal, o que implica que a utilidade pública da obra não dispensa o respeito ao devido processo legal, tampouco autoriza imissão com depósito meramente simbólico. 



    Do que se antecede, impõe-se a manutenção do decisum atacado. 



    Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.” (eDoc. 5, fl. 107-111)



    Em seguida, opostos Embargos de Declaração, o Tribunal reclamado assim decidiu: 



    “Trata-se de Embargos de Declaração, por meio dos quais objetiva o embargante seja suprida omissão no decisum embargado, quanto à inaplicabilidade do Tema 472 do Superior Tribunal de Justiça no caso em comento, no que tange à incidência da Lei Complementar Municipal n.º 47/23 e em relação ao direito de sustentação oral, bem como prequestionar a matéria. Contrarrazões apresentadas às fls. 141/143. É o relatório. 



    Ab initio, cumpre registrar que os incisos I, II e III do artigo 1.022 do estatuto processual civil estabelecem os casos em que são admissíveis os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. 



    Na espécie, esta Relatora deu provimento, na forma do artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, ao agravo de instrumento interposto pelo réu, para o fim de revogar a liminar de imissão provisória na posse concedida na origem em ação de desapropriação por utilidade pública, tendo este Órgão Julgador mantido a decisão monocrática em sede de agravo interno interposto pelo ente público, ora embargante. 



    Assente isso, tem-se que não há qualquer omissão no decisum, uma vez que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentados, conforme se observa da ementa do acórdão, que ora se consigna: 



    [...]



    Na hipótese, não há o vício apontado, pois o julgado embargado é expresso ao reconhecer que a finalidade do Tema 472 do Superior Tribunal de Justiça é impedir que o ente expropriante fixe, unilateralmente, valor evidentemente irrisório e desprovido de parâmetro mínimo, além de ter consignado que não se revela necessário que já exista avaliação judicial nos autos, para que a tese seja aplicável. 



    Para espancar quaisquer dúvidas, cabe destacar os seguintes trechos do julgado, in verbis:



    [...]



    Igualmente, verifica-se que o decisum é claro ao reconhecer que a lei municipal que diminui artificialmente a base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU tem caráter exclusivamente tributário e não se revela capaz de refletir o valor real de mercado do bem, conforme se observa dos seguintes parágrafos que ora se reproduzem:



    [...]



    Pelo exposto, rejeita-se o recurso.” (eDoc. 5, fl. 156-161)



    Como se vê, a decisão combatida não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal 47/2023, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação de dispositivo legal em razão de sua incompatibilidade direta com o texto constitucional. 



    Nessa linha de raciocínio, cito recente precedente desta CORTE:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. AUSÊNCIA DE OFENSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por concluir não configurada ofensa à Súmula Vinculante 10. 2. A parte agravante sustenta que o órgão reclamado afastou, sem observância da cláusula de reserva de plenário, a aplicação do art. 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao reconhecer a competência do Juízo trabalhista para conduzir o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, afastou o art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, com base em fundamento constitucional, a implicar ofensa à Súmula Vinculante 10. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, alterado pela Lei n. 14.112/2020, estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade falida, decretada pelo Juízo falimentar, deve observar os requisitos do art. 50 do CC, mas não exclui a competência de outros órgãos judiciais para instaurar e conduzir o incidente no âmbito de suas competências. 5. Segundo a Súmula Vinculante 10, viola a cláusula de reserva de plenário decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. 6. Não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (RCL 71.533-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 14/03/2025)



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem. Esta CORTE anteriormente afirmou que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente